Tribunal: STF
Processo: RE 1399084
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BENS NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA. TEMA 825 (RE 851.108). MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO:  Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD FATO GERADOR TRANSMISSÃO MORTIS CAUSA DE BEM SITUADO NO EXTERIOR - Pretensão mandamental dos impetrantes voltada ao reconhecimento do suposto direito líquido e certo à declaração de inexigibilidade do imposto sobre transmissão causa mortis e doações de quaisquer bens ou direitos incidente em operação de transferência gratuita de bens situados no exterior admissibilidade exigência fiscal lastreada no art. 4º, inciso II, alínea 'b', da Lei Estadual nº 10.705/2000 - inexistência de lei complementar federal, nos termos do art. 155, § 1º, inciso III, da CF/88, a legitimar a exação procedida pelo Fisco paulista inconstitucionalidade do dispositivo da legislação estadual, que conferiu suporte normativo à ação da autoridade fazendária, reconhecida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo precedentes compreensão ratificada pelo Excelso Pretório no julgamento do RE nº 851.108 (Tema nº 825): “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no artigo 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional” - sentença concessiva da ordem de segurança mantida. Recursos, voluntário e oficial, desprovidos. “



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 24, I, § 3º, e 155, I, § 1º, II e III, b; e , da Constituição Federal e 34, §§ 3º e 4º do ADCT da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF. Inobstante, ao apreciar agravo interno, a Corte de Origem reconsiderou a decisão de inadmissibilidade e proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    A parte recorrida sustenta nulidade e prejuízo decorrente da não intimação para manifestar-se quanto ao agravo interno interposto pela recorrente e que resultou na admissibilidade do extraordinário. (Doc. 28, STF 108/2022).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, quanto à alegada nulidade, tenho que não resta consubstanciado prejuízo à parte recorrida a exigir pronunciamento, na forma do estabelecido nos artigos 249, §§ 1º e 2º, e 250 do CPC. Não houve prejuízo à parte recorrida, no que caracterizada a premissa do pas de nullité sans grief. Ademais, a insurgência em face do procedimento tomado no Tribunal de Origem também não se justifica, na medida em que o instrumento a ser utilizado in casu seria a interposição de recurso em face da decisão judicial, não interposto no momento oportuno. Operou-se a preclusão da decisão ora questionada. 



    No mais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:  



    “In casu, colhe-se da inicial que os impetrantes formalizaram entre si um contrato de doação tendo por objeto bens móveis incorpóreos situados no exterior, correspondentes à nua-propriedade de 129.000 ações, representativas de 10,42% do capital social da Sociedade EFAPEL Empresa Fabril de Produtos Elétricos S.A. -, com sede na Freguesia de Serpins, distrito de Coimbra, Portugal.



    (...).



    Cabe ressaltar que esta mesma compreensão veio, enfim, a ser acolhida pelo Excelso Pretório, no julgamento sob o regime de repercussão geral do RE nº 851.108/SP (Tema nº 825): “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no artigo 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional.” (j. 1º.03.2021). 



    Em que pese a eficácia prospectiva (ex nunc) conferida à decisão, é certo que, ao menos no âmbito do Estado de São Paulo, já inexistia supedâneo normativo para a exação do ITCMD na hipótese sub examine desde a decisão proferida pelo C. Órgão Especial que reconheceu a inconstitucionalidade da alínea ‘b‘ do inciso II do art. 4º da Lei Estadual nº 10.705/00.”



    Nesse contexto, verifica-se que, a Corte de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à aplicação do Tema 825, RE 851.108, rel. Min. Dias Toffoli, julgado sob a sistemática da repercussão geral. 



    Ademais, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e as Súmulas 279 e 280 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALVARÁS INVÁLIDOS. OBRAS REALIZADAS. OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.332.366-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 13/10/2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRETENDIDA REDUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.297.032-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 12/3/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.323.631-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/10/2021)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente